Tribunal: TJMT
Processo: 0006847-73.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006847-73.2016.8.11.0002
RECORRENTE: CICERO SANTANA DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CICERO SANTANA DE SOUZA (id 68997996) com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 67708451):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - CARGO COMISSIONADO - ART. 37, II, CF - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - PROCEDIMENTO REGULAR - RECURSO DESPROVIDO.
"(...) Considerando que a relação entre o servidor exclusivamente comissionado e a Administração Pública tem índole administrativa, escapando da incidência da CLT, não gera vínculo de emprego, entre o particular e o Poder Público, mas mero vínculo administrativo, com possibilidade de dispensa ad nutum, sendo indevida a condenação no pagamento de verbas rescisórias, por ocasião de seu afastamento. Recurso de revista conhecido e provido. (RR-62/2005-660-09-00, 6a Turma, rel. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DJ de 09/05/2008). (TJMT-3a Câm. Cível - Apelação 66243/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2013, Data da publicação no DJE 25/09/2013).”
Os cargos em comissão não se revestem de caráter de permanência, sendo exercidos de forma precária e passíveis de exoneração ad nutum pela Administração Pública.
Apelo improvido.” (TJMT, ApCiv. n. 0006847-73.2016.8.11.0002, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposto pelo CICERO SANTANA DE SOUZA, que manteve a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
O Recorrente alega violação ao art. 5o, incisos LV, XXXII, XXXIX e XL, parágrafo 16, da Constituição Federal, sob o fundamento de que “(...) o poder executivo usou da figura do abuso junto ao impetrante, ao não dar a possibilidade a este de ter a sua defesa junto ao presente caso”.
Alega ofensas aos artigos 82, 130 e 145 do Código Civil, “(...) uma vez que o impetrante fora demitido sem ao menos ter a possibilidade de defesa e ainda de forma automática questão esta que é defesa em lei”, reafirmando que deve ser julgada procedente a apelação.
Recurso tempestivo (id. 67816481) e Recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 67916482).
Contrarrazões em id. 76896954.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do Recurso Especial nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 2. Independente do título/nomenclatura da garantia prestada em contrato ou em título de crédito, o STJ tem rechaçado a pretensão de partes coobrigadas na avença a, por meio de artifício de natureza estritamente formal, se eximirem da obrigação assumida. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, sobre a exigibilidade dos títulos, bem como com relação à liquidez da dívida apresentada na petição inicial da execução, exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1177321 SP 2017/0239446-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem, na resolução da controvérsia, concluiu que "as provas constantes dos autos demonstram que o contratado/apelante firmou Termo de Pagamento e Quitação, transação que deu plena e ampla quitação ao contrato administrativo n" 29.998, bem como onde houve a renúncia expressa do recorrente ao pagamento de valores adicionais". 2. O Recurso Especial não rebateu o fundamento da decisão, deixando de fazer qualquer menção ao Termo de Pagamento e Quitação. Por ferir o princípio da dialeticidade, incide, analogicamente, a Súmula 283 do STF no caso, pois não se pode conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os embasamentos da decisão recorrida. 3. Considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame do contrato celebrado entre as partes e dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1714976 PR 2017/0294119-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) (g.n.)
Na espécie, em primeiro momento, percebe-se que o Recorrente tratou apenas de copiar ipsis litteris as razões de sua apelação, inclusive abrindo tópico para falar sobre a “procedência da apelação”. Entretanto, em nenhum momento ataca os fundamentos do acórdão.
Ora, no acórdão restou fundamentado que “(...) os cargos em comissão não se revestem de caráter de permanência, sendo exercidos de forma precária e passíveis de exoneração ad nutum pela Administração Pública” (id. 63716955), não possuindo direito à reintegração ao cargo, como também qualquer direito ao recebimento de verbas de natureza trabalhista, em observância ao artigo 37, II, da Constituição Federal.
Assim, embora o Recorrente cite diversos incisos do art. 5o, da Constituição Federal, bem como violação aos artigos 82, 130 e 145 do Código Civil, “(...) uma vez que o impetrante fora demitido sem ao menos ter a possibilidade de defesa e ainda de forma automática questão esta que é defesa em lei”, em nenhum momento ataca precisamente o fundamento central e baseado na Constituição Federal do acórdão, qual seja, de que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.
Diante disso, levando-se em consideração que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta a admissão do recurso.
Do acórdão assentado em fundamento constitucional (Súmula 126 do STJ)
Por derradeiro, ainda que assim não o fosse, percebe-se que o acórdão recorrido adotou fundamento de ordem constitucional, expresso no art. 37, II, da Constituição Federal.
Portanto, como tais fundamentos embasam, por si só, a referida decisão, incumbia ao Recorrente o manejo simultâneo de recurso extraordinário, como estabelece a súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
A respeito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE, POR SI SÓ, A MANTER O ARESTO RECLAMADO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 126/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. IMPUGNAÇÃO TARDIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. 1."É inadimissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126/STJ). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF, aplicável por analogia). 3. A impugnação tardia do fundamento do acórdão recorrido não afasta a aplicação do verbete sumular 283/STF, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes. 4. "'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa'. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015)" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018). 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1178973 RN 2017/0249856-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019). (g.n.)
Diante disso, inviável a admissão do recurso especial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 283 e 284 do STF e 126 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça